Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708119-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SILVA BARBOSA DE FREITAS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MÔNICA SILVA BARBOSA DE FREITAS, contra a decisão de ID 225513648 (origem) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de fazer c/c indenização por danos n. 0751791-55.2024.8.07.0001, proposta em face do SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: 1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de se esvaziar o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. Ressalto que esta magistrada adota o critério da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. 6. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere rendimentos superiores ao limite descrito no item 5. 7. A justificativa de que recebe quantia atinente à pensão alimentícia das filhas não é suficiente para amparar a argumentação da autora, especialmente porque o documento ID 221504511 não traz informação do órgão empregador do alimentante. Além disso, houve apresentação de extrato bancário apenas de conta do Banco do Brasil, o qual demonstra o recebimento de pix da própria autora, a denotar a existência de outra conta bancária, omitindo informações sobre sua situação financeira. O extrato também aponta a existência de mais de um cartão de crédito, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Apesar de intimada para tanto, não apresentou outros documentos que sustentem sua alegada hipossuficiência. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. 9. No mesmo prazo, vindo as custas, determino o atendimento integral dos itens 3, 4 e 5 da decisão ID 218949787, sob pena de indeferimento. Destaco que o documento ID 221504509 não comprova a negativa ou omissão de resposta do plano de saúde de cobertura dos procedimentos. TRAGA NOVA PETIÇÃO INICIAL NA ÍNTEGRA. No agravo de instrumento (ID 69489338), a parte autora, ora agravante, pleiteia "seja recebido o presente recurso, concedendo-se o suspensivo à decisão de id 225513648, que determinou o pagamento de custas, de forma a suspender a eficácia da decisão, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito até a decisão definitiva do presente instrumento., evitando a extinção do processo originário e viabilizando seu trâmite regular” (p. 9). Argumenta, em suma, que a alegação de necessidade, a consubstanciar a concessão da gratuidade de justiça, goza de presunção juris tantum, e que suas despesas consomem a quase totalidade de sua renda, e que o deferimento da gratuidade judiciária, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do requerente. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois o indeferimento da benesse impedirá seu acesso à justiça (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos desta Primeira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO QUANTO À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DESLEAL OU ABUSIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. MONTANTE EXPRESSIVO. PARÂMETRO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A pessoa física que, segundo testifica a movimentação bancária que mantém, aufere renda mensal de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, ostentando patrimônio e reserva pecuniária, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negada o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, , Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, bem como os autos originários, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, verifica-se que a parte recorrente, de modo a subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça apresentou, nos autos de origem, declaração de hipossuficiência (ID 218825195), comprovante de residência (ID 218825197), contracheques de julho, agosto e setembro (ID 218825199), consulta a cadastrado restritivo de crédito (ID 218825201), extratos bancários dos meses agosto, setembro e outubro de conta mantida junto ao Banco do Brasil (ID 218825202), mensalidade de financiamento habitacional (ID 218825205) e mensalidade do plano de saúde (ID 218825206). Contudo, dos documentos juntados, extrai-se que, diversamente do alegado, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência da recorrente, eis que, além da contratação de advogado particular, as despesas rotineiras existentes são igualmente divididas com suas filhas, que também auferem renda proveniente de pensão alimentícia. Ademais, infere-se que a recorrente é possuidora de bens; porquanto a despeito de residir em condomínio na Arniqueira, paga financiamento de imóvel situado no Quadra QI 24, Setor Industrial (Taguatinga), além do carro financiado ter sido adquirido em 2023 zero Km. Portanto, partindo-se dessas premissas, tem que a situação financeira da recorrente mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, eis que, em análise não exauriente, tenho que a agravante possui condições para arcar com os custos do processo sem prejuízo à sua subsistência. Outrossim, quanto ao perigo da demora, a despeito de se vislumbrar o prejuízo da recorrente pelo cancelamento da distribuição pelo juízo a quo, nenhum fundamento quanto ao perigo da demora foi apresentado, de forma que, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar, concernente na ausência da probabilidade do direito recursal e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Nesse trilhar, a despeito de o preparo recursal estar dispensado até o julgamento do mérito do agravo, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, para que no processo originário não ocorra o indeferimento da inicial e o processo seja devidamente recebido, necessário que a parte efetue o recolhimento das custas iniciais como determinado pelo juízo a quo. Ressalta-se, ainda, que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 11 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator